Tribunal: TJES
Processo: 5008165-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008165-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BONIFACIO e outros

APELADO: PARANA BANCO S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEMBOLSO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Maria Bonifácio e por Paraná Banco S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude comprovada em perícia grafotécnica, determinou a cessação dos descontos sobre benefício previdenciário, condenou à restituição de valores indevidamente descontados – simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data – e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora requer majoração da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e restituição em dobro da totalidade dos valores descontados. O banco, por sua vez, postula a restituição simples de todos os valores e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer integralmente em dobro ou parcialmente em dobro, conforme marco temporal fixado pelo STJ;
(ii) examinar a presença de dano moral indenizável e, em caso afirmativo, a adequação do valor arbitrado;
(iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, deve observar o marco temporal de 30/03/2021. Assim, é devida a restituição simples dos valores pagos antes dessa data e em dobro apenas daqueles descontados após tal marco, independentemente de dolo ou má-fé da instituição financeira.

4. A configuração de dano moral, no caso de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, prescinde de prova específica do abalo à esfera psíquica da vítima, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, especialmente quando se trata de beneficiário previdenciário hipossuficiente.

5. O valor fixado na sentença, no montante de R$ 3.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação), conforme disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observou os critérios legais pertinentes, como o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado. A simples fixação no piso legal não autoriza, por si só, a majoração do percentual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é devida apenas a partir de 30/03/2021, conforme fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

3. A fixação de honorários advocatícios no mínimo legal não autoriza majoração quando observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

D
ispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0018701-55.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
MARIA BONIFACIO
(requerente) e por
PARANA BANCO S/A
(requerido) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou
“
procedente a pretensão autoral para: i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo de n° 39001328303000 e 39001327147000, cumprindo-se a tutela antecipada ora deferida, DETERMINANDO que o réu proceda, imediatamente, à cessação dos descontos promovidos sobre o benefício da parte autora (n° 142.768.952-8) e à baixa e liberação da margem consignável, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais); ii) CONDENAR a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido; iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros pela taxa legal (art. 406 do CC) da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC, que engloba ambas as rubricas”.

Em suas razões recursais, a requerente/apelante sustenta, em suma, que: (i) o valor arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumpriu sua finalidade compensatória e pedagógica, considerando a condição de hipossuficiência da autora e a gravidade da conduta do banco; (ii) a indenização deve ser majorada para valor compatível com precedentes do TJES em casos similares, nos quais foram fixados valores superiores; (iii) os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal (10%) e não refletem a complexidade da demanda nem o zelo profissional, razão pela qual requer sua majoração para 20% sobre o valor da condenação; (iv) requer, ainda, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Já o requerido/apelante defende, em síntese, que: (I) eventual equívoco na cobrança seria justificável, pois ausente má-fé do banco, tratando-se de erro material automatizado, devendo a restituição ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (II) não restou demonstrado dano moral efetivo, sendo incabível sua indenização por ausência de prova de abalo à esfera anímica da parte autora; (III) subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, requer a redução do valor arbitrado (R$ 3.000,00), sob o fundamento de que o montante fixado afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento sem causa.

Primeiramente, pontua-se que a análise da regularidade da contratação revelou-se desfavorável à instituição financeira requerida. Com efeito, foi realizada prova pericial grafotécnica – única apta a dirimir a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos –, cujo laudo foi categórico ao concluir que os grafismos presentes nos contratos de nº 39001328303000 e 39001327147000 não emanaram do punho escritor da Sra. Maria Bonifácio Tomaz, requerente. Portanto, resta inconteste a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, autorizando-se a declaração de nulidade dos referidos ajustes e a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, bem como a restituição das quantias indevidamente subtraídas, matéria que não foi objeto de recurso.

Sobre a restituição dos valores descontados indevidamente, o juízo sentenciante observou corretamente a diretriz traçada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que independe do elemento volitivo do fornecedor, cuja modulação de efeitos delimitou o marco temporal de 30/03/2021 para aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou-se a restituição simples das quantias pagas antes desse marco e, em dobro, daquelas posteriores, com a devida correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso. Tal exegese se mostra rigorosamente alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa presumidamente hipossuficiente, ainda que sem a demonstração de abalo psíquico específico, é causa bastante para ensejar reparação moral.

Segundo já se manifestou este eg. Colegiado, o
“empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário (...), é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019).

No caso concreto, o valor fixado, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não se justificando a sua alteração, sobretudo, considerando que os contratos fraudados por terceiro foram firmados em 2019 e a demanda foi ajuizada após o desconto de todas as parcelas contratadas e encerramento dos contratos (cf. eventos 17120514, fl. 02, 17120519, fl. 03, 17120520, fl. 04 – apenas um deles estava ativo e prestes a encerrar quando ajuizada a pretérita demanda no juizado especial).

No tocante à pretensão de elevação dos honorários advocatícios, assevero que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, obedeceu aos critérios legais, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, o arbitramento no mínimo legal não configura, por si só, violação aos parâmetros estabelecidos pelo legislador, inexistindo causa plausível para a majoração pretendida.

Anota-se que a única prova requerida foi a realização da perícia grafotécnica, após a qual o processo foi sentenciado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do requerido/apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.